Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-09.2022.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-09.2022.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (EMBARGANTE), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (EMBARGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negara provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita e da necessidade de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o art. 290 do CPC. Requereram ainda a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios com base em suposto deferimento tácito da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça; (
ii
) verificar se o pedido formulado nos embargos configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

4.
A alegação de omissão quanto à gratuidade de justiça constitui inovação recursal, pois não foi objeto de impugnação anterior ou mencionada na apelação, restringindo-se esta ao mérito da execução e à suspensão do feito.

5.
O acolhimento da tese implicaria análise de matéria nova, não suscitada anteriormente, o que contraria o princípio da preclusão e o regime jurídico dos embargos de declaração.

6.
Ainda que assim não fosse, os autos tratam de execução de honorários advocatícios, hipótese em que há isenção de custas, nos termos do art. 4o da Lei Estadual n.o 11.077/20, que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei n.o 7.603/01.

7.
Inexistindo vícios sanáveis na decisão, revela-se incabível o manejo dos embargos como meio de reforma do julgado por inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A apresentação de alegações inéditas em embargos de declaração configura inovação recursal e é inadmissível.

2.
A ausência de manifestação anterior sobre a gratuidade de justiça impede o reconhecimento de omissão no acórdão.

3.
É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado ou provocar modificação substancial da decisão sem vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A execução de honorários advocatícios está isenta de custas, conforme previsto na legislação estadual específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 290; Lei Estadual n.o 7.603/01, art. 3o, V (com redação da Lei Estadual n.o 11.077/20).

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000481-09.2022.8.11.0093
.

JIANCARLO LEOBET
E
ALCIR FERNANDO CESA

X
PLACIDO BROLIM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JIANCARLO LEOBET
e
ALCIR FERNANDO CESA
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo

por eles
interposto

(ID
285540358
)
.

Irresignad
os
,
os

embargante
s
alega
m, em suma, a ocorrência de erro de fato, ante a
ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça e a consequente necessidade de cancelamento da distribuição
,
com base no art. 290 do CPC, por falta de recolhimento das custas iniciais
.

Defendem a ocorrência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita
(ID
287627357
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Pois bem.

Os embargantes apresentam como fundamento central dos embargos declaratórios a ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça e a consequente necessidade de cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, por falta de recolhimento das custas iniciais.

No entanto, esta matéria não foi objeto de discussão prévia no processo
, sobretudo na apelação, em que
os embargantes não mencionaram em momento algum a questão da gratuidade da justiça ou o alegado
“
deferimento tácito
”
da benesse
, bem como a necessidade de cancelamento da distribuição, ante o não recolhimento das custas iniciais.

Com efeito, ao apresentarem recurso de apelação, os recorrentes
centraram seus argumentos no mérito da exigibilidade do título executivo, na possibilidade de conversão da execução e na necessidade de suspensão do feito
.

Logo, não
há nos autos qualquer recurso ou impugnação prévia quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça
, de maneira que se
conclui que a tese apresentada nos embargos constitui inovação recursal, pois pretendem submeter à apreciação do órgão julgador matéria que não foi objeto de discussão prévia no recurso de apelação.

Além disso, os embargantes tentam, sob o pretexto de sanar omissão e erro de fato, rediscutir a causa e alterar substancialmente o resultado do julgamento, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Ainda que assim não fosse, os autos tratam de execução de honorários advocatícios, hipótese em que há isenção de custas, nos termos do art. 4o da Lei Estadual n.o 11.077/20, que acrescentou o inciso V ao art. 3o da Lei n.o 7.603/01
, tanto que o recurso foi analisado sem recolhimento do preparo recursal.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025